Tribunal: STF
Processo: ADI 1164
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADOR DA INICIATIVA PRIVADA EM GREVE POR SERVIDOR PÚBLICO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RESTRIÇÃO DO PODER DE DIREÇÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS E BALIZAS CONSTITUCIONAIS. NORMA ENUNCIATIVA. RESSALVA EXPRESSA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E TRANSITÓRIAS. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA COESÃO SOCIAL.



    1. A medida cautelar foi indeferida por ausência de plausibilidade jurídica do pedido – acórdão publicado no DJ de 15 de março de 1996.



    2. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, os Estados e o Distrito Federal estão obrigados a observar as normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo previstas no Texto Constitucional, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25, e ADCT, art. 11). 



    3. Não há, na Constituição Federal, óbice a que as Casas Legislativas locais editem regras gerais de funcionamento da respectiva Administração Pública, desde que se atenham à reprodução e à concretização dos parâmetros constitucionais e federais e não suprimam do Executivo a possibilidade de exercício de opção política legítima entre aquelas contidas em suas atribuições típicas.



    4. Dispositivo de lei que veda a substituição, por servidor público, de trabalhador de empresa privada em greve, ressalvada a legislação federal aplicável, não trata de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedente.



    5. É harmônica com a Constituição de 1988 – especialmente com os princípios da Administração Pública consagrados no art. 37, caput – norma estadual que enuncia em relação a servidores públicos proibição extraível do próprio Texto Constitucional.



    6. A substituição de trabalhador de empresa privada em greve por servidor público é possível nos estritos limites dos parâmetros federais aplicáveis (CF, art. 9º, § 1º, e Lei n. 8.112/1990, art. 117, XVII).



    7. O pedido foi julgado improcedente, confirmando-se o entendimento adotado no exame da medida cautelar.